Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-89.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000871-89.2021.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA VALDENIR DE CASTRO GENTIL - CPF: 568.654.811-00 (JUIZO RECORRENTE), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MARIA VALDENIR DE CASTRO GENTIL - CPF: 568.654.811-00 (RECORRIDO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –

NÃO ACOLHIMENTO - CIRURGIA – ANEURISMA CEREBRAL – URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELOS FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE -

DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

2. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

3. Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

4. Sentença em reexame mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou aos requeridos providenciasse o procedimento médico de que necessita, com urgência, a autora da ação, nos termos da prescrição médica, com ressalva de que ao ente estatal cumpre, primeiramente, dar cumprimento à obrigação imposto, caso não seja possível, incumbe ao município fazê-lo, em razão da responsabilidade solidária no âmbito da saúde.

Além disso, condenou o município de Rondonópolis arcar com as necessidades de transporte da autora, de acordo com as necessidades clínicas (id 109875974).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pela ratificação da sentença (id 115863963).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis providenciar o procedimento médico de que necessita, com urgência, a autora da ação, nos termos da prescrição médica, com ressalva de que ao ente estatal cumpre, primeiramente, dar cumprimento à obrigação imposta, caso não seja possível, incumbe ao município fazê-lo, em razão da responsabilidade solidária no âmbito da saúde.

Além disso, condenou o município de Rondonópolis arcar com as necessidades de transporte da autora, de acordo com as necessidades clínicas (id 109875974).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pontuo que a ação foi distribuída para o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declinou da competência, com fundamento na Resolução nº TJMT/OE n. 09, de 25/07/2019, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande da Fazenda Pública (id 109875497).

Após realizar alguns atos processuais no feito, o Juízo da Comarca da Várzea devolveu os autos ao juízo de origem, por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no ProAfR no Recurso Especial n. 1.896.379/MT, como Tema, IAC 10, que determina a “suspensão imediata redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução nº 9/2019 (Ofício Circular nº 35/2021/NUGEP/VQS) (id 52792668).

Nos moldes da legislação processual, o Juízo de origem, com acerto, ratificou os atos praticados pelo juízo incompetente (id 109875974).

Nota-se que foi alegada, em sede de contestação, preliminar de falta de interesse de agir da autora em razão de não existir pedido médico, acerca do tratamento vindicado na ação, cadastrado junto ao SISREG.

Ora, a falta, em âmbito administrativo, de cadastramento do pedido médico da citada cirurgia de urgência que se busca pelos requeridos, não enseja ausência de um dos requisitos que resulta na carência da ação.

Veja que o interesse de agir revela-se implícito pelo excepcional estado crítico de saúde que acomete a autora, portadora de Múltiplos Aneurismas Cerebrais em sequência na Carótida Interna Direita, que clama, com urgência, de tratamento clínico Embolização de Aneurisma Cerebral com Stent Diversor de Fluxo, sob pena de iminente risco de vida, conforme retrata o laudo médico (id
10987595489/90
).

Logo, mostra-se, assim, adequada a intervenção do Poder Judiciário no caso em apreço.

Portanto, rejeito à alegação aventada sobre a ausência de interesse processual.

Passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, a sentença apreciada nesta fase, não merece reparo.

Da análise dos autos, verifico que a autora, com 70 anos, é portadora de Múltiplos Aneurismas Cerebrais em sequência na Carótida Interna Direita, e necessita, com urgência, do tratamento clínico denominado de Embolização de Aneurisma Cerebral com Stent Diversor de Fluxo, de acordo com laudos médico
s (id 10987595489/90).

A conclusão do NAT foi favorável à urgência e consignou que a adequação do procedimento cirúrgico cabe ao especialista,
in verbis
(id 109875954):

“III – CONCLUSÃO:

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área médica do pleito: Neurocirurgia / Neuroradiologia intervencionista. 2. Motivo do pleito: Fornecimento de tratamento de aneurisma cerebral. 4 3. Da patologia alegada: Existe relatório médico e cópia de angiografia atestando a existência do agravo. 4. Da solicitação: Não foi comprovado que exista regulação conforme as normas do SUS. Não consta evidência de negativa pelo ente público. 5. Quanto ao pedido: O pedido pode ser considerado pertinente. Existe mais de uma forma de tratar os aneurismas cerebrais. O procedimento de embolização de aneurisma cerebral é um deles e contemplado pelo SUS. A escolha do método ideal para cada paciente deve ser determinada pelo médico assistente baseado nas melhores evidências científicas aplicáveis a cada caso. Há no estado serviços de referência para sua disponibilização. 6. Quanto à urgência do procedimento: Não há a caracterização de urgência conforme sua definição técnica, principalmente devido tempo decorrido (vide abaixo), porém há risco de morte em caso de rotura do aneurisma enquanto aguarda e
há risco de perda de oportunidade
.”

Aliado a isso, ficou
comprovada a insuficiência de recursos da autora (id 109875486).

O magistrado de primeiro grau ao sentenciar, com base no conjunto probatório, confirmando a liminar, determinou que o Estado, de forma primária, providenciasse
o procedimento cirúrgico vindicado. Em caso de descumprimento, caberia ao município de Rondonópolis tal obrigação
(id 109875974)
.

Pois bem. O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.

No caso vertente, verifico que o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora é de alto custo, no valor aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (id 109875491).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Diante desse contexto, com acerto agiu o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, razão por que é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Comunique-se ao Juízo singular.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

Des. Márcio Vidal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022